Tribunal: TJDFT
Processo: 0701895-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARRESTO. CRÉDITOS DE PRECATÓRIO. DEVEDOR NÃO CITADO. MEDIDA ACAUTELATÓRIA. REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ.
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a tentativa de citação do executado deve ser prévia, ou, ao menos, concomitante com o bloqueio dos ativos financeiros, por meio do sistema BacenJud. Portanto, fundamenta que mesmo a luz do art. 854 do CPC/2015, a medida de bloqueio de dinheiro, via BacenJud, não perdeu a natureza acautelatória, e, assim, para que seja efetivada a medida de constrição de dinheiro, por meio do BacenJud, antes da citação do executado, e necessária a demonstração dos requisitos que autorizam a sua concessão.
É necessária a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a existência de bens e a não localização do devedor, sendo condição essencial que se tenham esgotadas as tentativas de localização do executado para a autorização do arresto/penhora.